Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. DESQUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. ATRASO E INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DEVIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor e condenou o réu a pagar-lhe o valor de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).
2. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, que as partes contrataram de forma verbal a prestação de serviço de alvenaria pelo preço de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), que seria pago em parcelas quinzenais de R$ 2.000,00, mas que o primeiro recorrente estaria em débito com o valor de R$ 3.300,00.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular em relação ao réu, primeiro recorrente (Id n. 51787603) e dispensado em relação ao autor, segundo recorrente, em razão de estar representado por advogado dativo. Foram ofertadas, por ambos, contrarrazões (Id n. 51787614 e n. 51787629).

4. Em suas razões recursais, o primeiro recorrente afirma que a testemunha ouvida em audiência é amigo pessoal do segundo recorrente e foi quem trabalhou na obra, portanto teria interesse na causa. Aduz que se enquadra no conceito de consumidor, que o valor pago é proporcional ao serviço executado e que não estaria em mora. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido autoral ou que a condenação incida sobre o valor contratado, e não sobre o valor da causa.

5. Por sua vez, o segundo recorrente alega em suas razões recursais que não há relação de consumo e sim contratual, regido pelo Código Civil, e que não pode responder pelo atraso da obra em razão de caso fortuito, falta de água. Requer a reforma da sentença para julgamento pela procedência do seu pedido.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade da prova testemunhal, da aplicação do CDC e do cabimento da condenação.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes advém de contrato de empreitada verbal, razão pela qual não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor e sim dos Códigos Civil e Processual Civil. A despeito disso, o equívoco no tocante a menção da aplicação do CDC ao caso em nada interferiu na apreciação do mérito, já que a razão de decidir está dele dissociada. Logo, revela-se mero erro material.

8. Nos termos do §1o do art. 457, do CPC, a parte poderá contraditar a testemunha, arguindo-lhe impedimento ou suspeição. No entanto, não arguindo no momento oportuno, como no caso em apreço, preclusa está a oportunidade de fazê-lo.

9. Das manifestações das partes, extrai-se que não há controvérsia sobre a entrega da obra fora do prazo estipulado. Nesse ponto, importa consignar que inexistem provas nos autos da ocorrência de caso fortuito que justifique o descumprimento do ajuste.

10. No tocante à alegada inexecução parcial do serviço defendida pelo primeiro recorrente, imperioso ponderar a necessidade de analisar conjuntamente os parcos elementos disponíveis para o convencimento destes julgadores, tendo em vista se tratar de contrato verbal celebrado sem a presença de testemunhas. Considerando tal cenário, e que, apesar de ser credor do primeiro recorrente, o segundo recorrente, ao que indica o conjunto probatório, também estava inadimplente em relação aos termos do contrato, reputa-se razoável e proporcional a solução adotada pelo Juízo singular para resolver o conflito, tanto no que tange ao percentual adotado quanto em relação a utilização do valor pendente de pagamento como base de incidência.

11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

12. Sem honorários ante a existência de sucumbência recíproca.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.